Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-77.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708333-77.2018.8.07.0007 EMBARGANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE BRASILIA EMBARGADO: PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. DESPACHO Retire-se de pauta. A homologação do acordo extrajudicial (id 25382855) depende da assinatura das partes/advogados, o que não se verifica em relação à embargada/ré, que, para o fim indicado, deve firmálo. Aguarde-se por cinco dias. I. Brasília, 07/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR